Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-21.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito do consumidor. seguro de viagem internacional. cobertura de atraso de voo. ressarcimento apenas de despesas de alimentação e hospedagem. prevalência de interpretação mais favorável ao consumidor. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la a pagar a quantia de 300 euros, o que corresponde na data da publicação desta sentença ao valor de R$ 1.902,00 (mil, novecentos e dois reais), acrescida de juros legais e correção monetária a contar da citação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 72033044). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 72033048).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência do dever da seguradora de promover o pagamento do sinistro relativo ao atraso de voo no caso concreto.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Direito do Consumidor e pelas regras constantes da Convenção de Montreal.
5. Consta da inicial que os autores contrataram um pacote de viagens com destino à Itália. O itinerário previsto era: saída de Brasília às 18:00 do dia 25/09/2024, com destino a Lisboa (PT), onde deveriam chegar às 07:10 do dia 26/09/2024. De Lisboa (PT) seguiriam para Roma (IT), com decolagem prevista para as 08:50 e chegada às 12:45 do mesmo dia, conforme comprovado no documento anexo. Houve atrasos no trecho Brasília-Lisboa, o que resultou na perda de conexão para Roma. Acrescentam que, ao retornarem para Brasília em 10/10/2024, também foram submetidos a um atraso de 3 horas na decolagem, permanecendo no interior da aeronave sem assistência. Após os procedimentos de troca de aeronave, o atraso final foi de cinco horas. Referem que adquiriram seguro-viagem para cobrir eventuais riscos, sendo que a apólice contratada incluía cobertura para atrasos de voo. Todavia, a seguradora se negou a promover o pagamento do sinistro. Comprovaram o atraso relativo ao voo de 10/10/2024 (ID 72033009). Juntaram apólice de seguro, na qual consta como cobertura contratada a de atraso de voo (AV), conforme ID 72033013. Em contestação, o réu alegou que a cobertura de Atraso de Voo (AV) não seria a aplicável ao caso concreto, eis que prevê tão-somente o reembolso de despesas com alimentação, deslocamento e hospedagem em voos com atrasos acima de acima de 4h, o que não foi comprovado pelos autores. Além disso, sustentou que, embora o voo de Lisboa para Brasília tenha efetivamente sofrido atraso superior a 4 horas, não houve nenhum gasto ou despesa dos segurados a ser reembolsado. Ampara seu posicionamento na cláusula do contrato de seguro juntado em ID 72033030, páginas 27 e 28.
6.Na forma do art. 757 do Código Civil, por meio do contrato de seguro, a seguradora se obriga a garantir a cobertura do bem segurado relativo aos riscos previamente determinados. No caso, os bilhetes de seguro (ID 72033013 e 72033013) apresentam expressamente a cobertura de até 300 euros para os casos de atraso de voo. Em reforço, a ocorrência desse evento foi devidamente comprovada nos autos pelos autores, bem como reconhecida pelo próprio réu.
7. Além disso, os bilhetes emitidos em nome dos recorridos demonstram que, para implemento do dever de indenizar, é suficiente que o atraso seja superior a 4 horas, conforme ID 72033013 - Pág. 6. Com efeito, isso significa que não é necessária a comprovação de despesas com alimentação, hotel, vestimentas ou objetos de uso pessoal. Portanto, é a incidência do próprio evento atraso em si que gera o dever de pagar as mencionadas coberturas.
8. Ressalta-se que os bilhetes de seguro contêm menções específicas às demais coberturas quando se referem expressamente a “Despesas médicas e hospitalares”, “Despesas odontológicas”, “Despesas Farmacêuticas”, que denotam a necessidade da comprovação de gastos. Ademais, não é razoável que a ré pretenda se eximir do pagamento dessas coberturas com base em Cláusulas Gerais do Contrato de Seguro Viagem em detrimento das cláusulas específicas constantes do Bilhete de Seguro, notadamente mais favoráveis aos consumidores, consoante garantido pelo CDC.
9. Assim, não há como se acolher a tese de que o seguro apenas cobriria despesas com hotel e alimentação havidas durante o período de atraso no embarque, de modo que, para a cobertura, é suficiente a mera ocorrência do evento atraso.
10. Diante desse quadro, considerando-se que as apólices de seguro são claras ao prever a cobertura de ‘Atraso de voo’, compreendido como a ocorrência do fato por si só, não há margem para que se adote a interpretação restritiva defendida pela parte ré.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 757.